Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-24.2019.8.26.0493
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal do representante do Ministério Público – Descumprimento das condições impostas para a fruição do regime aberto – Sentenciado detido no período noturno – Ausência de justificativa – Prática de falta grave – Necessidade de regressão ao regime semiaberto – Recurso de agravo em execução provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000915399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000562-24.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RONALDO
SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO
PARA
CASSAR
A
DECISÃO
QUE
DECLAROU
O
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PELO AGRAVADO RONALDO
SOUZA LOPES, PARA RECONHECER A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E AS
SUAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, DETERMINANDO A REGRESSÃO AO
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, E DANDO CONTINUIDADE À
EXECUÇÃO DA PENA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, VENCIDO O
TERCEIRO JUIZ, DR. LUIZ ANTONIO CARDOSO, QUE DECLARA., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de novembro de 2019.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13177
Agravo em Execução Penal no 0000562-24.2019.8.26.0493
Comarca de Regente Feijó
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ronaldo Souza Lopes
MM. Juiz: Doutor Marcel Pangoni Guerra
Ementa
Agravo em Execução Penal do representante do Ministério
Público Descumprimento das condições impostas para a
fruição do regime aberto Sentenciado detido no período
noturno Ausência de justificativa Prática de falta grave
Necessidade de regressão ao regime semiaberto Recurso de
agravo em execução provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
representante do Ministério Público em face da decisão que reconheceu o integral
cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado RONALDO
SOUZA LOPES, deixando de apreciar o pedido de regressão do regime.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que o agravado descumpriu uma das condições para a fruição
do regime aberto, o que foi informado ao MM. Juiz da execução, que a despeito
disso, reconheceu o integral cumprimento da pena.
Pretende assim a reforma da decisão para o
reconhecimento da ocorrência de falta grave e determinação da regressão do
regime, com a expedição do mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
agravo. Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravado foi condenado ao cumprimento da pena
de nove meses de detenção, em regime semiaberto, ao pagamento do valor
correspondente a 14 dias-multa em seu mínimo unitário, e à suspensão da
habilitação pelo período de três meses e três dias, tudo por infração ao artigo 306,
combinado com o artigo 293, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
Em 23 de dezembro de 2018, foi concedida a
progressão ao regime aberto, impondo-se, dentre outras limitações, a condição de
recolhimento na residência todos os dias, no período noturno.
Tais condições foram aceitas pelo agravado, conforme
o termo de advertência por ele assinado, contudo, em 17 de fevereiro de 2019,
por volta de 01,00 hora, ele foi abordado por policiais militares na Rua Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedro Ferreira, na cidade de Caiabu, aparentando sinais de embriaguez.
Tal fato foi informado ao Juiz da Execução em 22 de
fevereiro de 2019, e em seguida o representante do Ministério Público requereu a
regressão de regime, por entender que houve o cometimento de falta grave, mas a
despeito disso, em 15 de março de 2019 o MM. Juiz determinou a expedição de
alvará de soltura em favor do acusado, entendendo que houve o cumprimento
integral da pena naquela data.
A decisão, a meu ver, não pode subsistir, pois o órgão
acusador, tempestivamente, se insurgiu contra o descumprimento da condição
imposta para o regime aberto, o que configurou falta grave, devendo, portanto,
ser regredido de regime, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução
Penal.
Em outras palavras, o regime aberto se baseia na
autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo caracterizado
pela mínima vigilância estatal, e ao desrespeitar as condições impostas para a
fruição do regime, o agravado demonstrou a não absorção da terapia penal e falha
de seu projeto de ressocialização.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA
CASSAR
A
DECISÃO
QUE
DECLAROU
O
CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA PELO AGRAVADO RONALDO SOUZA LOPES,
PARA RECONHECER A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E AS SUAS
CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, DETERMINANDO A REGRESSÃO AO
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, E DANDO CONTINUIDADE À
EXECUÇÃO DA PENA. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40239
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000562-24.2019.8.26.0493
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: RONALDO SOARES LEITE
ORIGEM.........: COMARCA DE REJENTE FEIJÓ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
O
eminente
Desembargador
Relator,
doutor
CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, proferiu v. Voto dando provimento
ao presente Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para cassar a r. decisão que
declarou o cumprimento integral da pena pelo Agravado RONALDO
SOARES LEITE, reconhecendo a falta disciplinar de natureza grave por
ele praticada no curso do cumprimento da pena, em regime aberto,
determinando sua regressão ao regime prisional semiaberto, para dar
continuidade à execução, anotando a falta para suas consequências legais,
no que foi seguido pelo digno Desembargador ÁLVARO CASTELLO, na
qualidade de 2o Juiz.
Pedindo vênia, ousei divergir do v. Voto de Sua Excelência
por questões bem peculiares, ficando vencido.
O Agravado cumpria pena no regime aberto que lhe foi
concedido aos 23.12.2018, sendo advertido das condições, dentre elas a de
se recolher na sua residência no período noturno; no entanto, no dia
17.02.2019, por volta de 01h00, foi surpreendido por policiais militares, na
rua, com sinais de embriaguez, tendo sido tal fato comunicado ao Juízo no
dia 22 seguinte e, com isso, o Agravante requereu a regressão do Agravado
a regime semiaberto tendo o Juízo das Execuções Criminais, no dia
previsto para o término do cumprimento da pena, determinado a expedição
de Alvará de Soltura em favor do Agravado, ante o seu integral
cumprimento.
O término do cumprimento da pena estava previsto para
15.03.2019, até porque a partir da falta disciplinar, não houve suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime aberto, com isso, a pena foi totalmente cumprida, não se podendo, a
esta altura, reconhecer a falta disciplinar com a determinação de regressão
para o regime semiaberto para cumprimento de 01 mês de pena (falta
disciplinar: 17.02.2019 TCP: 15.03.2019).
Vale lembrar ainda que a falta disciplinar de qualquer
natureza, exige a regular apuração através de Sindicância, nos termos da
Lei de Execução Penal, com produção de provas, inclusive oitiva de
testemunhas e do condenado (mesmo que fosse administrativamente), em
especial para fins de regressão de regime, o que não ocorreu, com isso,
determinar agora, nesta Instância, a regressão, implica, com a devida vênia,
em grave violação ao direito de defesa do Agravado, o que não somente
pode, como deve ser evitado.
Mais, mesmo que o término do cumprimento da pena não
tivesse sido alcançado e o Juízo das Execuções não acolhido o pedido de
regressão formulado pelo Agravante, a pendência de Agravo em Execução
não prejudicaria o cumprimento da pena, afinal, nos termos do art. 197, da
Lei de Execução Penal, não tem efeito suspensivo.
Sempre com a devida vênia, por qualquer ângulo que se
proceda a análise, não há como ser acolhida a pretensão do Agravante
impondo a regressão do Agravado ao regime semiaberto, sem, no mínimo,
se proceder a regular apuração da falta disciplinar.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz (Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
EDF90A0
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F8D4B7D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000562-24.2019.8.26.0493 e o código de confirmação da tabela acima.